Tribunal: TJDFT
Processo: 0701624-71.2022.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PEDIDO DE PENHORA – DIREITOS AQUISITIVOS DE IMÓVEL DO DEVEDOR FIDUCIANTE – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE AFRONTA AO PRINCÍPIOS NORTEADORES DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Reconheço a eficácia da intimação ao Agravado para responder ao presente recurso, com fundamento no art. 19, § 2o, da Lei n. 9.099/95.
2. Por ocasião do recebimento do Agravo de Instrumento e exame do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, foi proferida a seguinte decisão:
“Agravo de instrumento interposto por SANTUZZA DE ALMEIDA CASTRO KAMMOUN contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora dos direitos aquisitos de imóvel alienado fiduciariamente.
A penhora foi indeferida porque demandaria a suspensão do processo por longo tempo, em razão do extenso prazo para quitação do financiamento, o que implicaria violação aos princípios da simplicidade e celeridade a que se refere a Lei n. 9.099/95.
DECIDO.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. E no presente caso NÃO RESTOU demonstrada, em análise preliminar, a urgência da medida.

Em exame preliminar, não reconheço a urgência da medida porque o bem encontra-se alienado fiduciariamente, o que impede sua livre venda por parte do devedor. Se mostra necessário, assim, que o devedor seja devidamente intimado para apresentar resposta ao recurso e que a decisão seja tomada de forma Colegiada.
Assim, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal.
Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso.
Dispensado o envio de informações.”
3. A possibilidade de penhora de direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia encontra-se taxativamente prevista no artigo 835, XII, do CPC.
4. De outro giro, não vislumbro que o ato de constrição do referido direito possa ofender qualquer dos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis (Lei no 9.099/95, artigo 2o). De mais a mais, somente quando realizada a penhora, avaliado o direito e obtida a informação do saldo devedor pela instituição financeira credora é que se poderá aferir a viabilidade econômica de se realizar a alienação judicial.
5. Assim, com respeito ao entendimento em sentido contrário, reformo a decisão agravada para determinar a penhora e avaliação dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia, o que, ex vi lege, uma vez formalizada a penhora, demanda a intimação do proprietário fiduciário.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a decisão agravada e determinar a penhora e avaliação dos direitos aquisitivos derivados de alienação fiduciária em garantia.
7. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.